Tribunal: STF
Processo: RHC 61441
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
- Habeas Corpus. Julgamento pelo Júri. - Alegação de decisão contrária à prova dos autos. Descabe, na via do habeas corpus, o exame aprofundado das provas para dizer se a decisão do Júri foi evidentemente contrária à prova dos autos. Recurso de habeas corpus improvido.